Tribunal: STF
Processo: HC 250874
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Impetração contra decisão monocrática de ministro do superior tribunal de justiça. Inadequação da via eleita. Reexame fático-probatório. Supressão de instância. Ilegalidade manifesta: inocorrência. Ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto em desfavor de decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. O agravante alega inidoneidade da prisão preventiva e diversas nulidades processuais. Questiona dosimetria da pena apreciadas e ausência de elementos probatórios suficientes para condenação, pontos que não foram apreciados pelas instâncias antecedentes.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do STJ, sem pronunciamento colegiado e sem apreciação da matéria de fundo; e (ii) estabelecer se o agravante impugnou devidamente os fundamentos da decisão recorrida.



    III. Razões de decidir



    4. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.



    5. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso.



    6. A via do habeas corpus é inadequada para reexame de provas e apreciação aprofundada de nulidades processuais, pois demanda dilação probatória incompatível com o rito célere do writ.



    7. A análise sobre a fixação de regime prisional e ausência de elementos probatórios suficientes à condenação não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. Tem-se caracterizada a pretensão de dupla supressão de instância, sendo inviável a atuação per saltum desta Corte. 



    8. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar alegações já rejeitadas, em descompasso com o art. 1.021, § 1º, do CPC e enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental não conhecido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”; CPP, arts. 158-A, 158-C, 563; CPC, art. 1.021, § 1º; RISTF, art. 317, § 1º. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021; RHC nº 188.607-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/09/2020; HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022.